Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE MURO DE CONDOMÍNIO. FORTES CHUVAS. FALHAS NA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de danos causados por queda de muro de condomínio. 1.1. De acordo com as razões recursais, o embargante opõe os embargos com o fim de prequestionamento e afirma que o acórdão é omisso e contraditório. Sustenta que a decisão não se pronunciou acerca da contradição encontrada no laudo pericial produzido pelo expert. Afirma que a falta de drenagem conforme fotos do laudo contribuiu para que a enchente se formasse no local e alagasse o veículo. Aponta omissão quanto ao muro lindeiro, pois, uma vez apontada a queda do muro e seus respectivos prejuízos por fragilidade na edificação, a responsabilidade deve ser solidária entre os condomínios. Aduz que houve omissão acerca do redimensionamento das despesas processuais.
2. O embargante não aponta contradição no acórdão e sim argumenta que houve contradição no laudo produzido pelo perito. 2.1. Acerca da perícia, a decisão embargada consignou expressamente que: “O perito demonstrou que o escoamento natural das águas pluviais do referido condomínio é em direção ao muro de divisa o que, devido à forte chuva somada à ausência de dispositivos de captação de águas com capacidade suficiente para atender a área, ocasionou o desmoronamento.”
3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
4. No que tange ao argumento de omissão acerca da responsabilidade solidária pelo muro lindeiro, o acórdão foi explícito em consignar a “responsabilidade exclusiva do apelante, o que denota na rejeição do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária dos condomínios limítrofes”. 4.1. Houve, ainda, expresso redimensionamento das despesas processuais em decorrência da sucumbência recíproca.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.